Tribunal: TJSP
Processo: 2173491-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de multa cominatória fixada em antecipação de tutela. Pedido de execução das astreintes realizado somente após a confirmação da tutela provisória por sentença. Possibilidade. Execução provisória da multa diária que é admitida após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de multa cominatória fixada em antecipação de tutela. Pedido de execução das astreintes realizado somente após a confirmação da tutela provisória por sentença. Possibilidade. Execução provisória da multa diária que é admitida após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo. Questão pacificada pelo STJ. Recurso repetitivo no 1.200.856/RS. Entendimento que subsiste no CPC/2015. Decisão mantida. Alegação de cumprimento superveniente e de ausência de culpa exclusiva pelo atraso que não foram objeto da impugnação. Inovação recursal. Recurso desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173491-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado LUIZ FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
2
Voto no 27252.
Agravo de instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000.
Comarca: Itapeva.
Agravante: Telefônica Brasil S/A.
Agravado: Luiz Fernando da Silva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de
multa cominatória fixada em antecipação de tutela. Pedido de
execução das astreintes realizado somente após a confirmação
da tutela provisória por sentença. Possibilidade. Execução
provisória da multa diária que é admitida após sua confirmação
pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido no efeito suspensivo. Questão
pacificada pelo STJ. Recurso repetitivo no 1.200.856/RS.
Entendimento que subsiste no CPC/2015. Decisão mantida.
Alegação de cumprimento superveniente e de ausência de
culpa exclusiva pelo atraso que não foram objeto da
impugnação. Inovação recursal. Recurso desprovido na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 90/91 dos autos principais que, em incidente de
cumprimento provisório, rejeitou a impugnação da executada, sob o
fundamento de que é possível o cumprimento provisório da multa,
condicionado ao trânsito em julgado apenas o levantamento dos valores.
Sustenta a parte agravante que não é possível a execução
das astreintes antes do trânsito em julgado; que somente podem ser objeto de
execução provisória após a prolação de sentença de mérito, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça; que mesmo que as astreintes
ora pretendidas sejam derivadas de nova determinação judicial, não há que se
falar em sua cobrança antecipada por expressa vedação de entendimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
3
tribunais superiores; que o atraso no cumprimento da obrigação se deu
também por culpa do exequente, que não agiu com a diligência necessária
para obter o bem objeto da tutela jurisdicional; e que houve cumprimento
superveniente, sendo inexigível as astreintes no valor pretendido, sob pena de
proporcionar enriquecimento ilícito do credor. Requer a reforma da decisão
para que seja afastada a multa, uma vez que sua cobrança de maneira
provisória afronta o tema 743 do STJ, e, alternativamente, seja determinada a
redução do quantum pretendido em decorrência do cumprimento
superveniente da obrigação de fazer.
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 144).
É o relatório.
O recurso é de ser parcialmente conhecido e
desprovido na parte conhecida.
O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais referente à prestação de serviços de telefonia
pela agravante (autos no 1000474-22.2020.8.26.0270).
Foi deferida a liminar para determinar que fosse
restabelecido o terminal telefônico do autor, ora agravado, no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$500,00, com limite de R$20.000,00
A tutela de urgência foi confirmada por esta Colenda
Câmara em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Telefonia. Ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
4
danos morais. Tutela de urgência. Restabelecimento de linha
telefônica indevidamente cancelada. Multa diária fixada em R$500,00,
limitada a R$20.000,00 em caso de descumprimento. Fixação que não
se mostra excessiva. Precedentes. Ausência de elementos indicativos
de que a obrigação não pode ser cumprida no prazo de 48 horas.
Prazo que não pode ser reputado exíguo. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2049737-40.2020.8.26.0000;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 03/04/2020)
Desse modo, em 22/04/2020, o agravado deu início ao
cumprimento provisório da decisão, requerendo apenas o cumprimento da
obrigação de fazer (fls. 1/3 dos autos de origem).
Em 07/05/2020, nos autos no 1000474-22.2020.8.26.0270,
foi proferida a sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o
pedido do agravado para o fim de determinar o restabelecimento da linha
telefônica em questão, confirmando a tutela de urgência, além de condenar a
agravante ao pagamento de indenização por danos morais (decisão copiada
às fls. 67/73 dos autos de origem).
Assim sendo, nos autos do incidente de cumprimento
provisório, após ter sido intimado pelo Juízo para se manifestar a respeito da
confirmação da liminar pela sentença de mérito (fls. 52 dos autos de origem), o
exequente, em 20/05/2020, aditou a inicial do cumprimento para requerer a
execução da multa cominatória de R$20.000,00 (fls. 53/57).
Após a intimação para o pagamento da multa pelo
descumprimento da liminar, a agravante apresentou impugnação alegando
ausência de condenação incontroversa e impossibilidade de execução das
astreintes antes do trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
5
A respeitável decisão agravada rejeitou as alegações da
executada, o que motivou a interposição deste recurso.
As razões do recurso não são suficientes para alterar a
decisão agravada.
A controvérsia reside em estabelecer o momento em que a
multa diária fixada em sede de antecipação de tutela passa a ser exigível,
possibilitando ao credor que inicie incidente próprio para sua execução.
A questão é objeto de controvérsia na doutrina, sendo
possível extrair três posicionamentos distintos sobre o tema. O primeiro
entendimento permite a execução da multa imediatamente após seu
arbitramento. O segundo posicionamento entende ser necessária a
confirmação das astreintes pela sentença e que não exista recurso com efeito
suspensivo. O terceiro, por sua vez, apenas admite a execução da multa após
o trânsito em julgada da sentença de mérito.
Em que pese a divergência, não se pode ignorar que a
questão foi objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ocasião em que foi adotada a corrente intermediária, a qual condiciona a
exigibilidade da multa cominatória à sua confirmação pela sentença de mérito,
embora sua incidência seja computada desde o descumprimento.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
6
COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO
POR
SENTENÇA.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a
seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento,
quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser
objeto de execução provisória após a sua confirmação pela
sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente
interposto não seja recebido com efeito suspensivo." (...) 4.-
Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra,
no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se
parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ, Recurso Repetitivo
REsp 1200856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j.
01/07/2014) (realces não originais)
Não obstante o entendimento tenha sido fixado sob a égide
do Código de Processo Civil de 1973, subsiste na vigência do atual Código de
Processo Civil a mesma ratio decidendi, de modo que a mesma interpretação
deve ser adotada para a execução provisória de multa iniciada na vigência da
atual legislação processual.
Com efeito, a adoção da posição intermediária é a que
melhor compõe os interesses em disputa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
7
Consoante se extrai do julgamento do recurso repetitivo, por
deter caráter creditório e implicar risco patrimonial para as partes da demanda,
a exigibilidade das astreintes arbitradas em sede liminar está subordinada, ao
menos, à prolação de sentença de procedência do pedido no julgamento da
ação a que se vincula (art. 269 do CPC). Logo, do mesmo modo que não é
admissível a execução da multa diária com base em mera decisão
interlocutória, prolatada em cognição sumária e precária por natureza, também
não se pode condicionar sua exigibilidade ao trânsito em julgado da sentença.
A subsistência da multa está vinculada ao êxito da demanda
principal. Isso quer dizer que a multa fixada incidentalmente fica pendente de
condição resolutiva, ou seja, se a demanda for julgada procedente, ela se
convalida.
Na lição de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, A
exigibilidade das astreintes, no entanto, depende do reconhecimento do direito
material postulado pelo credor. O julgamento de improcedência do pedido
formulado pelo credor produz como efeito secundário o reconhecimento de
correção da conduta do devedor, razão pela qual não deve a ele ser imposta a
condenação ao pagamento da multa por descumprimento judicial.
(Comentários ao Código de Processo Civil, Paulo Henrique dos Santos
Lucon, in coord. Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017, p.
763).
Desse modo, ao prever expressamente que A decisão que
fixa a multa é passível de cumprimento provisório, o artigo 537, §3o, do Código
de Processo Civil não autoriza a imediata execução das astreintes, mas
esclarece que não é necessário aguardar o trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
8
A conclusão traz segurança jurídica às partes, ao evitar uma
possível constrição patrimonial sem a certeza do direito do credor, ao mesmo
tempo em que garante a efetividade da multa como instrumento de coerção do
devedor.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
PLANO DE SAÚDE
Ação de obrigação de fazer
Execução
provisória da multa diária arbitrada em sede de tutela antecipada
Descabimento
Feito ainda em andamento
Necessidade do
aguardo da confirmação da ordem provisória por sentença

Entendimento pacificado perante o E. STJ
Recurso desprovido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2194438-36.2016.8.26.0000, Rel.
Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2017)
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

TUTELA
ANTECIPADA OBRIGAÇÃO DE FAZER EXECUÇÃO DA MULTA
ADMISSIBILIDADE
(...) É admissível, ademais, a execução, em
cumprimento provisório de sentença, de multa fixada em decisão
antecipatória dos efeitos da tutela quando a decisão é confirmada
pela sentença e não se atribuiu efeito suspensivo ao recurso de
apelação Hipótese, contudo, em que o valor deverá permanecer à
disposição do Juízo, permitido o levantamento somente após o trânsito
em julgado de sentença favorável à parte, na forma do art. 537, § 3o
do NCPC
Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2033805-51.2016.8.26.0000, Rel. Luiz Arcuri, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
9
No caso, conforme exposto, verifica-se que o agravado
iniciou o cumprimento provisório da multa cominatória somente após o
processo ter sido sentenciado. Apenas depois da intimação do Juízo da
causa sobre a prolação da sentença é que o agravado requereu o aditamento
da inicial do cumprimento provisório - até então, somente da obrigação de
fazer - para incluir a execução da multa cominatória de R$20.000,00 (fls.
53/57).
E, como se sabe, a sentença que confirma a tutela
provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação
(artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil).
Portanto, o início da execução provisória da multa se deu de
acordo com os parâmetros decididos pela Corte Superior.
De todo modo, ressalta-se que a referida sentença foi objeto
de recurso de apelação julgado recentemente por esta Colenda Câmara, em
acórdão assim ementado:
TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Oferta conjugada
de serviços de internet e telefonia que não impede o cancelamento
parcial. Pedido do autor que se restringia aos serviços de internet.
Cancelamento indevido da linha telefônica. Falha na prestação de
serviços
configurada.
Responsabilidade
objetiva.
Ausência
de
elementos a justificar a alteração do valor das astreintes. Multa
cominatória mantida nos termos fixados pelo magistrado de primeiro
grau. Dano moral reduzido para R$3.000,00, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
10
1000474-22.2020.8.26.0270; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 15/07/2020)
Por fim, as alegações da agravante quanto ao afastamento
ou redução da multa em razão do cumprimento superveniente da
determinação e da ausência de culpa exclusiva pelo atraso no cumprimento da
obrigação não foram objeto da decisão agravada, nem tampouco de discussão
entre as partes naquele momento, caracterizando verdadeira inovação
recursal.
A impugnação apresentada pela agravante se limitou a
requerer seja dado provimento à presente Impugnação ao Cumprimento de
Sentença para, declarando a ausência de obrigação de pagar, tendo em vista
que inexiste condenação incontroversa na presente demanda, uma vez que
não ocorreu o trânsito em julgado, consignar que o levantamento dos valores
depositados nesse cumprimento de sentença fica condicionado ao trânsito em
julgado da sentença de mérito, ou a prestação de caução (fls. 81).
Dessa maneira, a ampliação da discussão em sede recursal
importaria em supressão de instância, o que não se admite, não sendo
conhecido o recurso neste tocante.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173491-19.2020.8.26.0000 -Voto no 27252
11